Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-58.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-58.2020.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO, MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: THAIS ETHIANE DO NASCIMENTO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800162-58.2020.8.14.0013

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Município de Capanema

Apelado: Thais e Thiane do Nascimento Monteiro

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURAÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por THAIS ETHIANE DO NASCIMENTO MONTEIRO, julgou procedente os pedidos feitos na inicial.

Na exordial (ID. 8088248), a impetrante informa ser servidora pública estável do Município de Capanema/PA desde 02/05/2019, após aprovação em concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica II, conforme edital do concurso nº 01/2018.

Relata que no dia 16/09/19, por meio da Portaria nº 425/2019, o Prefeito Municipal constituiu comissão de sindicância, composta por três servidores municipais, para apurar fatos ilícitos apontados em denúncia da Secretária de Educação, Sra. Maria do Socorro Resueno Coelho, formulada contra a impetrante, de tais atos teve a servidora ciência dia 03/10/2019.

Conforme narra o inquérito, houve uma denúncia em 27/05/2019, realizada pela Secretária de Educação, à Assessoria Jurídica do município de Capanema, para informar que Servidores empossados no cargo de Prof. Educação Básica II não teriam titularidade de pedagogia, requisito indispensável para sua habilitação, mas que, mesmo assim, haviam sido nomeados e atualmente se encontram exercendo a sua atividade.

Em resposta, no dia 28/05/2019, a SECAD enviou Of. nº 364/2019- SECAD, ao assessor jurídico Sr. Antônio Carlos de Souza Monteiro, informando da existência de 04 (quatro) servidores sem o diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, que foram nomeados para o cargo de Professor de Educação Básica II, possuindo a graduação em Licenciatura Plena em outras licenciaturas, sendo a impetrante incluída nesse rol de servidores.

A autora argumenta que obedeceu a todos os critérios do edital do concurso público, por isso foi nomeada, empossada e já exercia suas atividades no cargo desde então, e de forma injusta e ilegal tem através da autoridade municipal o seu direito de trabalhar cerceado de forma injusta e abusiva, uma vez que teve seu direito de ampla defesa e contraditório cerceados em decorrência da má fé dos servidores municipais. A autoridade julgadora do PAD acolheu as conclusões da Comissão de Inquérito Administrativo, expedindo Portaria de demissão da impetrante em 07/01/2020.

Isto posto, requereu em caráter liminar a sua imediata reintegração ao cargo que exercia anteriormente, assim como o pagamento das verbas remuneratórias desde a data da demissão injusta.

No mérito, pugnou pela concessão da segurança com a confirmação da tutela de urgência pleiteada.

Juntou documentos.

Em decisão interlocutória (ID. 8088341), o magistrado de 1º grau deferiu parcialmente a pedido de liminar para determinar a reintegração da impetrante ao cargo de professora.

Conforme certidão (ID. 8088357), decorreu o prazo legal sem ter sido apresentado informações pela autoridade coatora.

Em ID 8088361, o Parquet de 1º grau se manifestou pela confirmação da liminar concedida a impetrante.

Após, o juízo de primeiro grau prolatou sentença (ID. 8088362), com o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 1º da Lei nº 12.016/2009, e DETERMINO a reintegração da servidora THAIS ETHIANE DO NASCIMENTO MONTEIRO ao cargo de Professor da Educação Básica II, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta sentença, bem como ao pagamento das verbas remuneratórias desde a data da impetração deste mandamus até sua efetiva reintegração, conforme dispõe o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.
Sem custas e sem honorários a teor do disposto no art. 25 da lei nº
12.016/09 e súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
Sentença sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009).
Certificado o trânsito em julgado, em não havendo requerimentos, dê- se baixa e arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente
Luana Assunção Pinheiro
Juíza de Direito”

Irresignado, o Município de Capanema interpôs Apelação (ID. 8088364), alegando que da análise da documentação apresentada, foi percebido que a recorrida apresentou apenas o diploma em Licenciatura Plena em Matemática e especialização em educação especial e educação inclusiva.

Argumentou que tanto a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) como as Resoluções emanadas pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Conselho Nacional de Educação, exigem a qualificação mínima dos docentes que irão atuar na educação básica, qual seja, Licenciatura Plena em Pedagogia.

Assim sendo, afirma que na esteira do art. 62 da Lei Federal nº 9.394/96 é notório que o município deve ter como exigência mínima o indicado nas regras nacionais fixadas pelas diretrizes gerais da educação. Em que pese a ora apelada ter diploma em licenciatura em matemática, com grau superior, não é o suficiente para que seja habilitada para docência na educação infantil.

Além disso, asseverou que o certificado de pós-graduação lato sensu especialização em educação especial e educação inclusiva da apelada, não se enquadra na exigência edilícia para o cargo de Professor de Educação Básica II. Razão pela qual, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão que concedeu a liminar pleiteada.

Thais Ethiane do Nascimento Monteiro apresentou suas contrarrazões recursais (ID. 8088369), pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença guerreada em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de Apelação interposto pelo Município de Capanema/PA, devendo ser mantida a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada pela impetrante e determinou a reintegração da servidora THAIS ETHIANE DO NASCIMENTO MONTEIRO ao cargo de Professor da Educação Básica II, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta sentença, bem como ao pagamento das verbas remuneratórias desde a data da impetração deste
mandamus até sua efetiva reintegração
, conforme dispõe o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

Pretende o apelante a reforma da decisão
a quo.

Para tanto, argumentou que a Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) como as Resoluções emanadas pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Conselho Nacional de Educação, exigem a qualificação mínima dos docentes que irão atuar na educação básica, qual seja, Licenciatura Plena em Pedagogia.

Não merece prosperar a pretensão do Apelante.

Compulsando os autos detidamente, observa-se que a apelada foi aprovada no concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica II, conforme edital do concurso nº 01/2018, cujos requisitos para o cargo pretendido, eram:

“O Cargo será provido por Professores com habilitação específica para o exercício do Magistério na educação Infantil e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental, obtida em curso Normal Superior ou em curso de Licenciatura Plena equivalente” (ID 8088252 – Pág. 27).

Pois bem.

Após Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a Administração Pública entendeu pela demissão da impetrante/apelada, pois a qualificação da mesma não se enquadra na exigência do edital para o cargo de Professor de Educação Básica II, uma vez que a Apelada possui graduação de Licenciatura Plena em Matemática e não em licenciatura plena em pedagogia.

Incorreta a motivação da Administração Pública Municipal. Vejamos:

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Capanema – Lei nº. 5.796/1999, preceitua em seu art. 8º, § 2º:

Art. 8º- A Categoria Funcional de Docente constitui-se de cargos de Professores de Educação Básica I, Professor de Educação Básica.
§1º - Os cargos de Professor de Educação Básica I serão providos por professores com habilitação específica para o exercício do magistério na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental, obtida em curso de Nível Médio, na modalidade Normal;

§ 2º- Os cargos de Professor de Educação Básica II serão providos por professores com habilitação específica para o exercício do magistério na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental, obtida em curso Normal Superior ou em curso de Licenciatura Plena equivalente;

A Lei Federal nº 9.394/1996 em seu artigo 62 informa que para atuar na educação básica, o docente precisa ter formação mínima para exercer o magistério, senão vejamos:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

Assim, para ser professor do ensino básico II, isto é, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, é preciso ter licenciatura na disciplina específica da qual se pretende dar aula. Desse modo, tendo a impetrante Licenciatura Plena em Matemática,
não há impedimento legal para o exercício do cargo.

No caso, a apelada juntou em ID. 8088260 – pág. 3 e ID. 8088260 – pág. 5, seu diploma do curso de Licenciatura em Matemática e certificado de Especialização em Educação Especial e Educação Inclusiva,
o que a torna de acordo com as regras do Edital do Certame e de acordo com a Lei Federal nº 9.394/96, totalmente apta a exercer o cargo de Professora da Educação Básica II.

Além do mais, Edital nº. 001/2018 não trouxe exigência de diploma de curso superior de pedagogia para os professores do ensino básico II.

Assim, vislumbro o direito líquido e certo da impetrante/apelada, em ter seu cargo reintegrado, bem como ao recebimento de suas verbas remuneratórias.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/08/2022